Tribunal: TJDFT
Processo: 0743229-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743229-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: CECILIA PITEL REPRESENTANTE LEGAL: DAVID PITEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais n. 0740730-37.2023.8.07.0001 que deferiu requerimento de tutela antecipada de urgência para determinar ao agravante a autorização do tratamento indicado à agravada conforme prescrição médica no prazo de cinco (5) dias sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id 173719750 dos autos originários). O agravante informa que a agravada é beneficiária do plano de saúde por ele oferecido desde 12.12.2022. Narra que a agravada foi internada por pneumonia bacteriana, Covid-19 e transtorno cognitivo maior, razão pela qual sua médica geriatra solicitou a realização de fisioterapia motora e respiratória domiciliar à operadora de saúde. Relata que o requerimento foi negado. Acrescenta que a agravada requereu a antecipação de tutela para obter o fornecimento do tratamento indicado e de forma domiciliar, que foi deferida. Sustenta que a decisão agravada está equivocada porquanto ausentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Explica que a negativa se deu unicamente quanto à prestação domiciliar do tratamento devido à exclusão contratual e de ausência de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) como cobertura obrigatória por parte da operadora. Alega que inexiste o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo pois a agravada solicitou e obteve autorização para realizar fisioterapia em junho do presente ano e não realizou uma sessão sequer. Salienta que a agravada não possui dificuldade de locomoção que justifique a impossibilidade de atendimento ambulatorial. Argumenta que o contrato firmado entre as partes possui cláusula que exclui expressamente qualquer tipo de custeio de tratamento domiciliar. Diz que a Lei n. 9.656/1998 e a Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não preveem a assistência domiciliar como procedimento obrigatório a ser disponibilizado pela operadora de saúde. Defende que a agravada quer a extensão da cobertura assistencial sem que haja previsão contratual ou legal nesse sentido. Ressalta que o rol de procedimento e eventos em saúde complementar é taxativo, em regra. Destaca que o fornecimento do tratamento conforme requerido ocasionaria o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, em especial porque a agravada não possui necessidade de atendimento domiciliar. Acrescenta que a probabilidade de reembolso de valores caso reformada a decisão é baixa em razão da falta de condição da agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, a revogação da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 52203425 e 52203426). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada nesta estreita via de cognição demonstra que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia por se tratar de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão agravada que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o fornecimento do tratamento da agravada conforme prescrição médica (id 173719750 dos autos originários). Extrai-se dos autos que a agravada é beneficiária do plano de saúde MedSênior-black operado pela agravante, possui noventa e dois (92) anos de idade, foi internada por pneumonia bacteriana e Covid-19, com alta em 12.6.2022 e possui diagnóstico de transtorno neurocognitivo maior, osteartrose de joelhos com próteses, osteoporose com fratura de fêmur, hipertensão e insônia (id 173712574, id 173712575 dos autos originários). Em razão de suas comorbidades, a médica assistente da agravada solicitou a realização de fisioterapia motora e respiratória domiciliar nos seguintes termos: Solicito fisioterapia motora e respiratória domiciliar para paciente Cecília Pitel em seguimento ambulatorial com diagnóstico de transtorno neurocognitivo maior e dependência funcional para atividades básicas de vida diária. Risco de quedas aumentado (id 173712576 dos autos originários). Os autos encontram-se ainda instruídos com 1) comprovante de negativa médica contratual do procedimento de fisioterapia domiciliar sob a justificativa de inexistência de cobertura contratual e 2) autorização do procedimento de fisioterapia motora e respiratória com a sugestão de realização na Clínica Advance (id 173712577 e 173712578 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos revela que a decisão agravada deve ser mantida porquanto presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Não se desconhece que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp n. 1886929, entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Entretanto, a Lei n. 14.454/2022, que entrou em vigor após o julgamento acima noticiado, passou a estabelecer critérios que permitem a cobertura de medicamentos, exames ou tratamentos de saúde que não estão no rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Assim, a imprescindibilidade e urgência de determinada opção terapêutica deve ser examinada à luz dos preceitos constitucionais e das peculiaridades do caso concreto. Conforme relatado acima, a médica geriatra assistente solicitou a realização se fisioterapia motora e domiciliar à agravada e consignou em seu relatório que a agravada possui diagnóstico de transtorno neurocognitivo maior e dependência funcional para atividades básicas vida diária. Risco de quedas (id 173712576 dos autos originários). Ressalto que o relatório médico apresentado ao id 173712575 dos autos originários atestou que a agravada pontua dois (2) pontos de seis (6) na escala de Katz sob o ponto de vista funcional para avaliação de funcionalidades básicas comprometidas. Veja-se que a solicitação do tratamento médico se deu de forma expressamente domiciliar e possui justificativa razoável em razão da idade avançada da agravada e do comprometimento de suas funcionalidades básicas. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento, quanto à exclusão/limitação de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente, de que é abusiva a cláusula contratual que veda o tratamento domiciliar (home care) como alternativa ao tratamento hospitalar/ambulatorial, como demonstram os julgados a seguir: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CABIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021) (...) (AgInt no AREsp n. 1.901.214/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023) DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. O Tribunal de origem entendeu que o beneficiário do plano teria direito ao tratamento home care com fisioterapia, pois seria inconteste sua necessidade, ante seu estado de saúde frágil decorrente da doença de Parkinson. 4. Rever a conclusão da Corte de origem quanto à imprescindibilidade do home care exigiria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que esbarra na Súmula n. 7/STJ. 5. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no REsp n. 1.994.152/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). 6. "A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência" (AgInt no AREsp n. 2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). 7. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp n. 2.032.929/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023) Os serviços de home care (tratamento domiciliar) constituem desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, ao menos em princípio, é abusiva a cláusula contratual que veda o tratamento domiciliar como alternativa ao ambulatorial/hospitalar, de modo que o plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual se a modalidade de tratamento ambulatorial/hospitalar foi contratada. É certo que devem ser observados critérios técnicos que levam à indicação de tratamento domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente. Todavia, a operadora não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, uma vez que cabe ao médico responsável definir o tratamento adequado e sua periodicidade. As condições de saúde da agravada apontam que seu estado de saúde exige cuidados específicos. Em cognição sumária, está presente a probabilidade do direito da autora, ora agravada, e ausente a probabilidade de provimento do agravo de instrumento. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação também está presente em razão da idade avançada da agravada e de suas comorbidades que, sem o tratamento específico recomendado pela médica assistente, estão em evidente risco de agravamento. O argumento do agravante de que o tratamento de fisioterapia na modalidade ambulatorial foi deferido há quatro (4) meses e a ausência de início das sessões até o presente momento afasta o risco de dano não merece prosperar. A agravada possui diagnóstico de várias comorbidades, bem como dificuldade para a prática de atividades básicas. Por óbvio que a não autorização da modalidade domiciliar do tratamento inviabiliza sua realização. Além disso, não há o risco de dano irreparável ao agravante. A medida deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja oportunamente julgado improcedente, a agravada poderá ser validamente compelida a ressarcir os valores despendidos pelo agravante com os serviços de internação domiciliar. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada